Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-78.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VISTOS...
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA opôs os presentes Embargos de Declaração, visando sanar omissão na decisão que homologou a desistência do recurso de apelação (ID Num.39429983, 39434967 e 39434968), devido a “ não análise do envio do feito ao Juizado Especial ”, vez que o arquivamento causaria mora ao deslinde da “quaestio””. (ID Num. 39596962)
Sem contrarrazões, pois não houve angularização processual (ID Num. 44559459).
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O embargante sustenta omissão na decisão, pois não houve análise do envio do feito ao Juizado Especial, vez que o arquivamento causaria mora ao deslinde da “quaestio”.
Efetivamente, mostrou-se omissa a decisão monocrática por não ter enfrentado o pleito de envio do feito ao Juizado Especial.
Assim, para sanar a omissão apontada, passo ao enfrentamento da matéria.
Contudo, analisando o argumento, tenho que este não merece vingar.
A irresignação do embargante se embasa na ausência de análise do pedido de redistribuição do processo ao Juizado Especial.
Todavia, cumpre esclarecer, que o feito deve voltar à origem para dar efetividade à decisão recorrida, cabendo ao Colegiado apenas homologar a desistência do recurso interposto pela autora.
Desse modo, o pedido de cumprimento da decisão recorrida deve ser analisado pelo juízo de origem.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, para lhes dar provimento, a fim de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
Intimem-se, cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado